Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-43.2023.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-43.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEANE LUCIA SILVA SAMPAIO - CPF: 875.161.011-68 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA JOSEFAVICZ - CPF: 050.305.711-83 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA JOSEFAVICZ - CPF: 050.305.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
- PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE N
ULIDADE D
E
CITAÇÃO
-
REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO
TECNOLÓGICO - INADIMPLÊNCIA -
ABANDONO
-

AUS
Ê
NCIA DE TRANCAMENTO -
NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR -
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA PACTUADOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ADEQUADOS -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O aluno que abandonou o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período contratual, visto que o serviço se encontrava à disposição.

2.
D
emonstrada a inadimplência, a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstanciada no fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações (art. 319 do CC).

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GEANE LUCIA SILVA SAMPAIO
,

contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança
ajuizada

por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, que julgou
procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida ao
pagamento do valor de
R$ 11.712,72
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada NF, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora.
Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A
recorrente alega,
preliminarmente, a nulidade de citação
. No mérito, e
m síntese,
alega que
apesar de não ter apresentado contestação no prazo legal, houve manifestação nos autos que demonstra sua intenção de se defender, o que afasta a presunção de revelia.

Assevera
que somente a planilha de débito e o contrato de prestação de serviços educacionais apresentados não são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência

da
dívida de R$ 11.712,72.

Sustent
a que a decisão inverteu o ônus da prova no presente caso não está devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem tal medida.

Defende que o valor cobrado pela autora é excessivo e não condiz com os serviços efetivamente prestados, o que configura uma cobrança indevida
, bem como que
os juros de mora e a correção monetária não foram objeto de pactuação
, devendo ser revist
a
tal imposição.

Menciona que
os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação não atendem
ao princípio da equidade, uma vez que não reflete a real complexidade e o trabalho efetivamente realizado pelo
advogado da parte autora, sendo
imperioso
que se reavalie a fixação dos honorários advocatícios
para
adequá-los à simplicidade da causa e ao trabalho efetivamente realizado
.

Ao final
,

pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
265227307
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega
que a sua
citação
foi irregular, não cumprindo os requisitos legais necessários para sua validade, especificamente porque não foi pessoalmente entregue, o que comprometeu seu direito de defesa e contraditório
.

Sem razão.

A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos em normativas locais
, Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021,
incluindo a identificação inequívoca do destinatário mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.

A nulidade da citação por inobservância de formalidades pode ser afastada apenas se demonstrado que o ato atingiu sua finalidade essencial de ciência inequívoca ao destinatário.

No caso,
depreende-se que a requerida/apelante foi citada via WhatsApp, ocasião em que o Oficial de Justiça se apresentou, certificou-se sobre a
citanda
e lhe enviou
a cópia do mandado de citação, bem como da petição inicial, conforme documentos

acostados ao Id. 265227269.

Nesse viés
, a diligência realizada pelo meirinho evidencia a certeza acerca da efetivação do ato, cumprindo as formalidades exigidas para a citação.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade de
citação.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

verifica-se que
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
ajuizou
Ação de Alimentos
em face de
GEANE LUCIA SILVA SAMPAIO
,

aduzindo, em síntese, que
as partes firmaram um
C
ontrato
P
articular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior), relativos aos períodos letivos de julho a dezembro de 2019 e de janeiro a junho de 2020
e que
o documento de situação acadêmica comprova que a acadêmica solicitou o trancamento do curso em 01/03/2021.

Alegou que o termo inicial da dívida se deu 30 dias após o término do período letivo, ou neste caso, no pedido de trancamento de matrícula, ou seja, em data de 01/04/2021 e que a requerida não efetuou o pagamento da dívida.

Ao final
,
requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 11.712,72 a ser corrigido até o efetivo pagame
nto.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial
,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a parte
requerida deixou de efetuar o pagamento
do Contrato Particular
Tecnológico em Estética e Cosmética
, assinado em

13/08/2019,
(Id. 265226760),
conforme histórico escolar e planilha de débitos (Ids. 265226764 e 265226763).

Com efeito,
o conjunto probatório demonstra que a
apelante
frequentou o curso de ensino tecnológico, no entanto
,
deixou de adimplir com o valor contratado.

A prova da prestação de serviços educacionais, acompanhada de demonstrativo do débito, da frequência e das notas do aluno, são
documentos hábeis da elação jurídica entre as partes e a existência da dívida.

Apesar de a requerida ter trancado o curso, o
requerimento
somente foi levado a efeito
em 01/03/2021.

No caso,
formalizado o negócio jurídico
, o

aluno que abandono
u
o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período
contratual, visto que o serviço se encontrava à
disposição, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante a instituição de ensino.

Assim, demonstrada a inadimplência
, a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstanciada no fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja
em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (art. 319 do CC).

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino. (N.U 0001299-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

N
ão tendo a requerida
se
desincumbido do seu ônus de demonstrar o pagamento
, a procedência da cobrança é medida que se impõe.

Em relação
à
atualização dos valores cobrados, denota-se que a requerente
incluiu juros moratórios simples de 1% ao mês, correção monetária

pelo IBPC/IBGE e

multa de 2%
(Id. 265226763),
tal como pactuado no contrato

(Id. 265226760)
.

Assim, não há falar em
abusividade ou
ilegalidade dos índices de correção
aplicados
,
pois devem ser cobrados os mesmos índices convencionados no negócio jurídico
e enquanto o credor sobejar privado de seu capital, eis que o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito
.

De igual modo
, não há equívoco ou necessidade de se reavaliar a fixação dos honorários advocatícios, pois aplicados em conformidade com o art. 85,
§
2º
,
do
CPC
.

Diante do exposto
,
nego
provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios
fixados na sentença

em 2%
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025